Tribunal: TJPA
Processo: 0909132-59.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0909132-59.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Apelação Cível. Tributário. ICMS-Importação. Imunidade Tributária de Entidade Beneficente. Desprovimento.

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança em favor de entidade beneficente, reconhecendo-lhe o direito à imunidade tributária quanto ao ICMS sobre a importação de equipamentos hospitalares.

2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a comprovação de inexistência de produto similar nacional para o gozo da imunidade tributária e se a ausência de provocação administrativa impede a concessão da segurança preventiva.

3. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, estende-se a entidades assistenciais sem fins lucrativos quando os bens importados se destinam às suas finalidades essenciais, sendo desnecessária a comprovação de similar nacional para a sua concessão.

4. O mandado de segurança preventivo pode ser manejado independentemente de provocação administrativa quando há fundado receio de lesão a direito líquido e certo.

5. Apelação desprovida. Sentença mantida.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566622, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 23.02.2011.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/09/2024 a 07/10/2024, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
(Id. 20326790
)
interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que concedeu a segurança em favor da
Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará
, entidade beneficente de assistência social, reconhecendo-lhe o direito de não recolher ICMS sobre a importação de equipamentos hospitalares.

A sentença proferida reconheceu o direito da apelada à imunidade tributária, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando que não fosse exigido o ICMS-Importação sobre os equipamentos hospitalares adquiridos.

O Estado do Pará, por sua vez, em seu recurso de apelação, argumenta que: 1) a imunidade tributária não foi previamente requerida pela apelada junto à autoridade administrativa competente, e, portanto, não há ato de indeferimento que justifique o mandado de segurança preventivo; 2) não houve comprovação de risco de violação a direito líquido e certo da apelada, uma vez que não foi demonstrado receio concreto de lesão ou ato preparatório por parte da autoridade administrativa; 3) a legislação estadual que regula a isenção do ICMS-Importação, por meio do RICMS/PA e do Convênio ICMS 104/89, exige que a entidade beneficente demonstre a inexistência de produto similar no mercado nacional, o que não foi comprovado pela apelada.

Com base nesses argumentos, o apelante requer a reforma da sentença, alegando ausência de interesse de agir e descumprimento dos requisitos legais para concessão da imunidade tributária.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 20326733).

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 20326733).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se na origem de
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ,
contra ato praticado pelo
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ e pelo COORDENADOR DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO,
com fundamento na Lei nº 12.016/2009.

A liminar (Id. 20326721) restou deferida nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO
, sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte
(fumus boni júris),
comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora),
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA,
inaudita altera pars,
com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para determinar que as autoridades, supostamente, coatoras
SE ABSTENHAM DE RESTRINGIR A ENTREGA, DESEMBARAÇO ADUANEIRO E CIRCULAÇÃO DOS BENS CONTIDOS NO INVOICE Nº 6900002816 – SISTEMA MÉDICO PARA LITOTRIPSIA (LITHO MEDICAL SYSTEM),
até o julgamento definitivo.

Intimem-se as autoridades coatoras para cumprimento da presente decisão, notificando-a para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos dos incisos I e II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009.

Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária cominatória de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida (art. 537 do CPC).

Após o decurso do prazo para informações, abram-se vista ao Ministério Público, para parecer no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei Mandamental.

Cadastre-se o Estado do Pará no polo passivo para fins de intimação e notificação.”

A sentença confirmou a liminar e concedeu a segurança nos seguintes termos:

“Pelo exposto, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA e CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, para assegurar o direito líquido e certo da impetrante de não recolher o ICMS - Importação relativo à importação dos equipamentos hospitalares mencionados no presente writ. Consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC e da Lei nº 12.016/2009.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009.

Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Dê-se ciência ao Órgão Ministerial.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e, transitada em julgado esta decisão,
arquivem-se os autos.”

1. Da Imunidade Tributária e Seus Requisitos

A questão central dos autos refere-se à aplicação da imunidade tributária conferida às entidades beneficentes, prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, que veda a cobrança de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dessas entidades, desde que relacionados às suas finalidades essenciais.

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos pela lei.”

A imunidade é amplamente reconhecida para entidades beneficentes, como a apelada, quando os bens adquiridos ou importados são destinados à consecução de suas atividades assistenciais. No caso, a Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará é uma entidade beneficente que presta serviços hospitalares, sendo evidente o nexo entre a importação dos equipamentos e suas finalidades institucionais.

Com efeito, o direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de assistência social , de atendimento à saúde e de educação, sem fins lucrativos, alcança o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as operações de importação de mercadorias utilizadas para a prestação de serviços, como no presente caso.

A sentença corretamente reconheceu a imunidade, uma vez que os equipamentos hospitalares são essenciais para a prestação dos serviços da entidade, que atua em conformidade com o artigo constitucional supracitado.

2. Da Natureza Preventiva do Mandado de Segurança

Outro ponto levantado pelo apelante é a inadequação da concessão da tutela preventiva. Entretanto, a medida preventiva foi corretamente concedida, pois a impetrante comprovou o risco de ter que recolher ICMS de forma indevida, caso a imunidade não fosse reconhecida.

O mandado de segurança preventivo destina-se exatamente a evitar a ocorrência de uma ilegalidade, sendo suficiente o receio fundado de que o ato coator possa ser praticado. No presente caso, havia risco iminente de que a autoridade fiscal exigisse o recolhimento do ICMS, motivo pelo qual a medida foi adequadamente concedida.

3. Da Comprovação da Inexistência de Similar Nacional

O apelante sustenta que a entidade beneficiada não comprovou a inexistência de similar nacional, o que seria um requisito para o reconhecimento da imunidade tributária sobre a importação.
No entanto, a exigência de comprovação de similaridade não pode ser imposta em abstrato.

No presente caso, a entidade apresentou documentos que indicam que os equipamentos hospitalares importados são essenciais e especializados para suas atividades.
Ainda que não tenha sido juntado o atestado de inexistência de similar nacional, não há qualquer prova nos autos de que a Fazenda tenha realizado um ato concreto de negativa ou contestação quanto à similaridade dos bens.
O simples fato de o apelante alegar essa ausência não pode ser motivo para a negativa da imunidade tributária.

A jurisprudência admite que, para o reconhecimento da imunidade, basta a demonstração de que os bens adquiridos ou importados estejam relacionados com as atividades essenciais da entidade, o que foi devidamente comprovado. Vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS. DECRETO DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Aplicabilidade do art. 150, inc. VI, alínea c, da CF, que abrange os tributos que incidem sobre insumos e produtos que se relacionam as suas finalidades essenciais de prestação de seus serviços específicos de atendimento à saúde, destinados ao uso estritamente hospitalar. 2. O direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de educação, sem fins lucrativos, alcançam o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as operações de importação de mercadorias utilizadas para a prestação de serviços. Precedentes deste Eg. Tribunal. Decisão mantida. Recurso oficial desprovido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10509677820238260114 Campinas, Relator: Martin Vargas, Data de Julgamento: 17/09/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/09/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONFIGURAÇÃO. A IMUNIDADE É INSTITUTO DE SEDE CONSTITUCIONAL, PREVISTA NO ART. 150, VI, ‘C’
, CF, QUE VISA A PRESERVAR VALORES POLÍTICOS, RELIGIOSOS, SOCIAIS E ÉTICOS, COLOCANDO A SALVO DA TRIBUTAÇÃO CERTAS eE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. HIPÓTESE EM QUE A IMPETRANTE É ASSOCIAÇÃO PURAMENTE BENEFICENTE, SEM FINS ECONÔMICOS, TENDO COMO ATIVIDADE PREPONDERANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, NOS TERMOS DO SEU ESTATUTO SOCIAL, FAZENDO JUS À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA IMPORTAÇÃO DO EQUIPAMENTO OBJETO DO PEDIDO INICIAL. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50711485520228210001, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 10-05-2023)”

4. Do Interesse de Agir e da Alegação de Falta de Provocação Administrativa

O Estado do Pará argumenta que não houve provocação administrativa anterior por parte da impetrante, o que, segundo alega, configuraria ausência de interesse de agir. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O interesse de agir no mandado de segurança preventivo se configura pela iminência de lesão a direito líquido e certo, independentemente de provocação administrativa. A impetrante demonstrou fundado receio de que teria de recolher o ICMS sobre a importação, o que já é suficiente para a impetração da medida judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mandado de segurança preventivo não exige o esgotamento da via administrativa, quando o direito líquido e certo está ameaçado.

“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESGOTAMENTO DE VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, XXXV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. ANULAÇÃO DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Sentença que concede a segurança pleiteada, para anular o ato administrativo que removeu a impetrante; 2- É inexigível o esgotamento da via administrativa para a impetração de ação mandamental, sob pena de violação ao princípio de livre acesso à justiça, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal; 3- Os documentos juntados aos autos mostram-se capazes de trazer ao juízo a certeza do direito alegado, o que preenche o requisito da constituição de prova com a inicial; 4- Configurada a ilegalidade do ato que transferiu a impetrante sem motivação, cabe intervenção do Poder Judiciário, para controle de legalidade de ato administrativo, sem configurar intervenção indevida no mérito; 5- Em que pese não haver previsão de inamovibilidade de servidor, não se concebe, para qualquer ato administrativo, seja ele discricionário ou vinculado, a falta de declaração dos motivos que justificam a sua prática; 6- Reexame necessário conhecido. Sentença mantida. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00052144520138140003 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/02/2019)”

Portanto, a provocação administrativa não é um requisito essencial para o manejo da ação de segurança, especialmente quando há risco iminente de lesão ao direito.

Resta evidenciado que a sentença recorrida foi proferida em conformidade com o ordenamento jurídico, aplicando corretamente o direito à imunidade tributária previsto no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, para a Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e voto pelo seu
desprovimento
, mantendo-se integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/10/2024